Tribunal: STF
Processo: RHC 59831
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
RECURSO CONHECIDO COMO ORDINÁRIO, EMBORA INTERPOSTO ERRONEAMENTE
COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. EXCESSO DE PRAZO PARA ULTIMAÇÃO DO
PROCESSO. ALEGAÇÃO SUPERADA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.